Tribunal: TCU
Processo: 034.196/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 156/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade em: levantar o sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 157, do Regimento Interno do TCU e do art. 47, da Resolução-TCU 259/2014; excluir do Rol de responsáveis: Dyogo Henrique de Oliveira (CPF XXX.643.671-XX); Demétrius Monteiro (CPF XXX.849.525-XX); Martim Ramos Cavalcanti (CPF XXX.779.201-XX); Zilana Melo Ribeiro (CPF XXX.836.353-XX); Augusto Akira Chiba (CPF XXX.375.348-XX); Rodrigo Silveira Veiga Cabral (CPF XXX.519.971-XX); Cláudio Xavier Seefelder Filho (CPF XXX.070.878-XX); Cláudia da Costa Martinelli Wehbe (CPF XXX.637.471-XX); Marco Antônio Fiori (CPF XXX.490.338-XX); Roberta Carvalho de Alencar (CPF XXX.261.603-XX); João Batista de Figueiredo (CPF XXX.861.521-XX); Frederico Schettini Batista (CPF XXX.507.451-XX); Manuel dos Anjos Marques Teixeira (CPF XXX.575.407-XX); Antônio José Lávio Ferreira (CPF XXX.348.661-XX); Emílio Salomão Elias (CPF XXX.312.969-XX); Francisco Leão de Freitas (CPF XXX.911.983-XX); André Proite (CPF XXX.354.801-XX); Helano Borges Dias (CPF XXX.930.121-XX); Aila Maria Ribeiro de Almeida Medeiros (CPF XXX.236.853-XX); Nilo Meira Filho (CPF XXX.587.995-XX); José Maria Vilar da Silva (CPF XXX.188.704-XX); Francisco Carlos Cavalcanti (CPF XXX.812.494-XX); Isaias Matos Dantas (CPF XXX.872.185-XX); Sérgio Maia de Farias Filho (CPF XXX.774.494-XX); José Expedito Neiva Santos (CPF XXX.079.903-XX); Francisco José de Morais Alves (CPF XXX.446.963-XX); José Mendes Batista (CPF XXX.991.416-XX); Francisco Rivônio de Morais Pinho (CPF 231.483.903- 00); Antônio César de Santana (CPF XXX.248.305-XX); Helton Chagas Mendes (CPF XXX.001.346-XX); Walmir Marques de Andrade Lima (CPF XXX.757.414-XX); Francisco das Chagas Sousa Lopes (CPF XXX.983.913-XX); Enildo Lemos Correia Vasconcelos (CPF XXX.079.903-XX); Jose Adilson da Silva (CPF: XXX.815.204-XX); Hermílio Carvalho Neto (CPF XXX.662.835-XX); Maria Iris da Silva (CPF XXX.722.814-XX); Júlio Silva Filho (CPF XXX.953.645-XX); Maria de Fátima de Lima Pimentel (CPF XXX.035.584-XX); Ramildo Porto de Farias e Silva (CPF XXX.035.404-XX); Odésio Rodrigues Carneiro (CPF XXX.114.003-XX); e Thiago Dantas e Silva (CPF XXX.698.454-XX), Zerbini Guerra de Medeiros (CPF XXX.599.704-XX); Antônio José Félix Viana (CPF XXX.830.761-XX); Diogo Luiz da Rocha Martins (CPF XXX.711.223-XX); tendo em vista que não exerceram responsabilidades previstas na IN-TCU 63/2010; com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Jurandir Vieira Santiago (CPF XXX.001.003-XX) e Ary Joel de Abreu Lanzarini (CPF XXX.771.309-XX), que ocuparam o cargo de presidente do BNB, respectivamente, em 1o/1/2012 a 19/6/2012 e 28/8/2012 a 31/12/2012; e dos Srs. Isidro Moraes de Siqueira (CPF XXX.966.153-XX) e Manoel Lucena dos Santos (CPF XXX.282.304-XX), que ocuparam o cargo de diretor de controle e risco do BNB em 1o/1/2012 a 19/6/2012 e 26/6/2012 a 31/12/2012, respectivamente, em face das falhas relacionadas no Anexo I da instrução da unidade técnica (peça 25), dando-lhes quitação, e regulares as contas dos Srs. Luiz Carlos Everton de Farias (CPF XXX.845.548-XX), Paulo Sérgio Rebouças Ferraro (CPF XXX.556.905-XX), Stélio Gama Lyra Júnior (CPF XXX.680.003-XX), Fernando Passos (CPF XXX.491.591-XX), Nelson Antônio de Souza (CPF XXX.095.253-XX) e José Sydrião de Alencar Júnior (CPF XXX.199.703-XX), dando-lhes quitação plena. 1. Processo TC- Processo 034.196/2013-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Ary Joel de Abreu Lanzarin (XXX.771.309-XX); Fernando Passos (XXX.491.591-XX); Isidro Moraes de Siqueira (XXX.966.153-XX); Jose Sydriao de Alencar Junior (XXX.199.703-XX); Jurandir Vieira Santiago (XXX.001.003-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX); Manoel Lucena dos Santos (XXX.282.304-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Paulo Sergio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Stelio Gama Lyra Junior (XXX.680.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Danielle Gonçalves e Silva, Leonor Chaves Maia de Sousa e outros, representando Ary Joel de Abreu Lanzarin; Ari Barbosa Ferreira, Célia Maria Rufino de Sousa e outros, representando Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste/Banco do Nordeste do Brasil; 1.7.2. Arquivar a presente prestação de contas, após concluídas as comunicações necessárias, com esteio no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.